Tribunal: STF
Processo: ARE 1454060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉIRA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com apoio na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de matéria infraconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há a alegada omissão relativa à analise de argumento de nulidade de intimação, supostamente ocorrida no julgamento anterior, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados. Constatada, na hipótese, a interposição de recurso manifestamente infundado, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.